Tribunal: TJDFT
Processo: 0748925-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Vistos. O advogado constituído durante a tramitação do processo o recebe no estado em que se encontra. Portanto, não há direito à devolução de prazos que já estão em curso. Assim, indefiro o pedido de restituição do prazo formulado pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, no ID 53723765. Dê-se vista à requerente quanto ao cumprimento da decisão anunciada no ID 54485760. Publique-se. Intime-se.